Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-50.2020.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
PARCELA PREMIÁVEL E MULTA CONTRATUAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
PARCELA PREMIÁVEL E MULTA CONTRATUAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000027-50.2020.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
CLAUDINEI SOUZA PORCEBON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ,
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
2
VOTO No 25317
APELAÇÃO CÍVEL No 1000027-50.2020.8.26.0394
COMARCA: NOVA ODESSA - FORO DE NOVA ODESSA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ELIANE CASSIA DA CRUZ
APELANTE: CLAUDINEI SOUZA PORCEBON
APELADO: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
PARCELA PREMIÁVEL E MULTA CONTRATUAL. Temas deduzidos
em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação
recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções
do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade
identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C.
STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema
958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação
do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada.
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de
comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de
capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do
STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença
mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com
sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 145/151) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
3
Insurge-se o autor (fls. 153/160), sustentando a abusividade dos juros
remuneratórios e sua capitalização, a ilegalidade das cobranças referentes às tarifas de:
cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, além da exigência do seguro
prestamista, da parcela premiável e do IOF adicional. Por fim, requer a limitação da multa
contratual em 2%.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 164/221) e isento de preparo, pois o
autor é beneficiário da gratuidade (fls. 45/46).
VOTO
Inicialmente, não conheço das matérias relativas à alegação de ilegalidade
da cobrança da parcela premiável (fls. 156), bem como do pleito para limitar a multa
contratual ao máximo de 2% estipulado no artigo § 1o do artigo 52 do CDC (fls. 159), pois
constituem temas que não foram objetos do pedido inicial, não podendo ser apreciado
nesta sede recursal.
Neste sentido precedente:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Contrato de mútuo
Capitalização de juros Pretensão da autora de afastamento da cobrança
Impossibilidade de conhecimento do recurso
Inovação recursal
configurada
Hipótese em que a autora não formulou tal pedido na
petição inicial
Inteligência do artigo 1.014 do Código de Processo
Civil
RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário -
Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira -
Descabimento - Hipótese em que a autora não demonstrou que os juros
eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO Cobrança de tarifa de cadastro Autora que
p/retende o reconhecimento da abusividade da cobrança Sentença que
reconheceu a regularidade da cobrança
Insurgência do requerente

Descabimento
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS)
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Pretensão da autora de
afastar as cobranças a título de tarifa de avaliação de bem, tarifa de
abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê e serviços de terceiros
Descabimento Hipótese em que o exame do contrato firmado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
4
partes revela que tais cobranças não ocorreram
RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Cobrança de tarifa de registro de contrato Sentença que
reconheceu a legalidade da cobrança
Insurgência da autora

Descabimento É lícita a cobrança pelo registro do contrato, desde que
os serviços tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática
de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese
em que não restou demonstrada a prestação do serviço de registro do
contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito
RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1014160-32.2017.8.26.0482; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019;
Data de Registro: 31/07/2019)
Registre-se, por oportuno, que não prospera a alegação do apelante de
que “quando a parte Requerente entra com a ação de revisão de contrato [...] visa a
análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira [...]”
(fls. 155), pois “o pedido deve ser certo” e “o pedido deve ser determinado”, conforme
estabelecem os caputs dos artigos 322 e 324 do CPC.
No mais, tocante aos pedidos deduzidos na petição inicial e julgados
improcedentes pela sentença recorrida, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 05.04.2018 no valor de R$. 54.796,30, a ser
quitada em 60 parcelas de R$. 1.568,74. (fls. 33).
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$. 699,00 (fls.
33), C. STJ por intermédio da Súmula n° 566, com o seguinte enunciado: entendida
como aquela que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, é legítima sua cobrança, de acordo com o
entendimento consolidado pelo
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
Na hipótese, o contrato foi celebrado posteriormente à Resolução CMN n°
3.518/2007, e não há prova de relacionamento anterior, portanto, é válida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
5
cobrança, mantida a r. sentença no ponto.
Relativamente às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem o
entendimento jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do
REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 33 a previsão da cobrança da tarifa de
registro de contrato no valor de R$. 155,12, serviço que se conclui ter sido prestado, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
6
o que consta do documento do veículo (fls. 34), que traz anotação de inscrição do
gravame no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que define
valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II do
referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$. 66,10
(valor correspondente no ano de 2018, época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo valor
unitário era de R$. 25,70), de modo que, no ponto, a sentença deve ser parcialmente
reformada, devendo a apelada restituir ao apelante o montante de R$. 89,02.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica a sua previsão no
valor de R$. 420,00 (fls. 33), sem, contudo, a comprovação do serviço prestado.
Abusiva, assim, também a exigência de pagamento da tarifa de avaliação,
haja vista ausência de comprovação do efetivo desembolso pelo serviço prestado, por
trazer clara ofensa, disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do
Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a reforma da r. sentença para afastar a
sua cobrança.
A matéria relativa à cobrança de seguro, por sua vez, ficou consolidada
com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
7
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e não
há nos autos documentação que demonstre que o apelante teve a faculdade em optar
pela não contração ou que lhe foi dada a oportunidade de escolher outra seguradora.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada “Zurich Santander Brasil
Seg. Prev. S/A” pertence ao mesmo grupo econômico da apelada, evidenciando a
ocorrência de “venda casada”.
Logo, deve ser reformada a r. sentença para se afastar a exigência do
seguro prevista no contrato a fls. 33 (“item B.6”), no valor de R$. 1.560,00, pois com o
entendimento firmado pelo C. STJ “o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
Quanto à capitalização de juros é lícita e autorizada, diante da orientação
do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cobrança é permitida em
periodicidade inferior a um ano, ainda que implicitamente contratada, como na hipótese,
em que os juros anuais (25,98% a.a.) superam os mensais (1,94% a.m.) quando
calculados linearmente, conforme se verifica na cédula de crédito (fls. 33).
Sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a segunda no
sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
8
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuada. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Logo, permitida a capitalização de juros, porquanto, prevista no título, não
há qualquer irregularidade na adoção da Tabela Price, independentemente de ter ou não
havido a capitalização decorrente de sua utilização.
Nesse sentido, precedente:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Sentença de
improcedência Recurso do autor Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Alegação de cobrança de taxa de juros superior à pactuada
Insubsistência Custo Efetivo Total que engloba encargos e despesas
Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios
Súmulas 539 e 541 do STJ
Legalidade da Tabela Price

Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada -
Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras
Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001925-81.2018.8.26.0196; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)”
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, devendo ser mantida a sentença, para permitir a capitalização.
No mais, em relação aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na
cobrança no percentual estabelecido na cédula de crédito, pois ao apelante incumbia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
9
demonstrar eventual abusividade, que não é presumida pelo mero fato de a taxa anual do
contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a taxa média calculada pelo
Bacen.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Logo, não restando demonstrada abusividade, não há que se suscitar
revisão contratual, mantida, no ponto, a r. sentença.
Por fim, relativamente à cobrança do IOF, restou consolidado com o
julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.251.331-RS ser legítima a previsão contratual
em que se convenciona o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
“(...) 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. (...)” (STJ, R. Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j.
em 28.8.2013, pub. em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL
GALLOTTI).
Não prospera a alegação acerca da duplicidade de cobrança, houve na
verdade a incidência do IOF adicional, em respeito ao artigo 7o da citada normativa,
alterada pelo Decreto 6.339/08, conforme, aliás, exposto na própria cédula:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000027-50.2020.8.26.0394 -Voto no 25317 cst/fss
10
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são: § 15.
Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física
ou pessoa jurídica.
Assim, não há qualquer irregularidade na previsão de cobrança do tributo
IOF adicional, estipulada no instrumento firmado pelas partes como de responsabilidade
do consumidor. Ademais, por se tratar de imposto, não se pode isentar o devedor de
pagá-lo, estando previamente disposto no título, pelo que o recurso não é provido
também nesse ponto.
A devolução das quantias indevidamente cobradas, todavia, deve se dar
de forma simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela
prática do TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para admitir a exigência da
despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 66,10, com devolução do excedente e
afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro.
Impõe-se reconhecer que o provimento parcial do recurso não tem
reflexos na sucumbência, pois o apelante decaiu da maioria dos seus pedidos mantendo-
se, portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual efetuada pela respeitável
sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator